Tribunal: TJDFT
Processo: 0008647-38.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REGIME DE CONVIVÊNCIA. RESTRIÇÃO DE PERNOITE. QUESTÃO APRECIADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar contradição em acórdão que negou provimento aos apelos interpostos por ambas as partes e manteve a sentença que definiu a guarda compartilhada do menor e estabeleceu, quanto ao regime de visitas, a restrição de pernoite do menor na residência paterna. 1.1. Nesta sede, alegando contradição no acórdão, o embargante reitera os argumentos deduzidos no apelo interposto, notadamente a restrição de pernoite na companhia do menor imposta pela sentença.
2. Em que pese a alegação do embargante, a definição quanto ao regime de convivência e a modalidade da guarda do menor já restou apreciada pelo acórdão embargado, tendo sido expostas de forma clara e inteligível as razões que levaram o julgado a manter a sentença. 2.1. No caso, o acórdão se manifestou quanto ao tema ao fundamentar de forma detalhada que não há, no caso analisado, motivo para alterar o regime de guarda ou restringir ainda mais o contado da figura paterna com o filho, sendo suficiente a restrição de pernoite imposta.
3. Nesta oportunidade, alegando existir contradição no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. A motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.